Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729928-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: OZANIA TOLENTINO DE CASTRO SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0751846-06.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereços da parte ré por meio do sistema SISBAJUD. A agravante narra que firmou com a parte ré contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Apesar de deferida a liminar, não foi possível localizar o veículo ou a parte financiada nos endereços inicialmente informados. Diante do insucesso das diligências, requereu ao juízo de origem a realização de pesquisa de endereços via SISBAJUD, como meio de localizar o bem e a parte ré para viabilizar o cumprimento da liminar. O pedido foi indeferido, ao fundamento de ausência de previsão legal para a medida naquele momento processual, o que ensejou a interposição do presente recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender o andamento do feito originário, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente realização da pesquisa de endereços via SISBAJUD. É a síntese do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, razão pela qual deve ser conhecido. Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, nas ações de busca e apreensão, a citação do devedor somente ocorre após o cumprimento da medida liminar. Assim, a localização do bem é condição imprescindível para o regular prosseguimento da demanda. Conforme demonstrado nos autos, as tentativas de cumprimento da liminar restaram infrutíferas nos endereços informados. Nesse cenário, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima e proporcional a utilização de ferramentas tecnológicas à disposição do Poder Judiciário, como o SISBAJUD, para obtenção de dados atualizados que viabilizem novas diligências eficazes, e deve ser admitido o uso dos sistemas eletrônicos como o Bacenjud (atualmente SISBAJUD), Infojud e Renajud para localização de bens ou pessoas, mesmo antes da citação, notadamente em hipóteses em que já há liminar deferida e não cumprida (REsp 1582421/SP, DJe 27/05/2016). O indeferimento da medida pleiteada, nesse contexto, configura obstáculo à efetividade da jurisdição e ao cumprimento de decisão liminar válida, contrariando os princípios da duração razoável do processo, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito invocado e risco de dano de difícil reparação –, impõe-se a concessão do efeito suspensivo e o deferimento imediato da providência requerida. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar desde logo a realização de pesquisa de endereços da parte ré, OZANIA TOLENTINO DE CASTRO SANTOS, por meio do sistema SISBAJUD, nos moldes requeridos pela parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem, para cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator